Tribunal: TJMT
Processo: 1016179-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.o 1015916-16.2019.8.11.0000
IMPETRANTE: CLAUDEMIR RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA - CABIMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - SAÚDE - RESOLUÇÃO TJMT/OE No 09/2019 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.
Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória.
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Claudemir Rodrigues da Silva, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT, que proferiu decisão, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.°1000863-71.2019.8.11.0007, declarando a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
O impetrante sustenta que, no presente caso, não se aplica a Súmula no 376 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a impetração de mandado de segurança ao Tribunal de Justiça para o controle de competência do Juizado Especial.
Inconformado, com o declínio de competência 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, aduz a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução TJMT/OE no 09/2019, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil e concorrentemente aos entes federativos, sobre procedimentos, conforme dispõe a Constituição Federal nos artigos 22, inciso I, e 24, inciso XI.
Argumenta que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola a competência, do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda, estabelecida no artigo 52 do Código de Processo Civil.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto à Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT.
O pedido liminar foi indeferido (ID 21089463).
Sem manifestação do Estado (certidão de decurso de prazo - ID.25700467).
Foram prestadas informações pelo Juízo de instância singela ID 23496482.
A Procuradoria-Geral de Justiça, o parecer é pela concessão ID 35296461.
É o relato do necessário.
Decido.
Conforme relatado, trata-se Mandado de Segurança, impetrado por Claudemir Rodrigues da Silva, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Alta Floresta/MT, que proferiu decisão, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.°1000863-71.2019.8.11.0007, declarando a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.
Pois bem.
O mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, que tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo da impetrante, violado ou ameaçado de violação, por ato ilegal ou abusivo cometido por autoridade. Visa à defesa da pessoa - natural ou jurídica - em face de arbitrariedade ou ilegalidade cometida pelo Poder Público.
Quando impetrado contra ato judicial, além dos requisitos elencados, necessária a demonstração de teratologia na decisão objurgada.
Transcrevo o pronunciamento judicial atacado:
“Já o art. 6o da referida Resolução, condiciona a distribuição/redistribuição dos processos à autorização do Presidente do Conselho da Magistratura, a qual foi posteriormente disponibilizada no DJe n° 10584 (24/09/2019) através da Portaria n° 29/2019-CM. Assim, considerando que a presente demanda é de prestação continuada nos termos da Resolução TJ-MT/OE n° 09/2019, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo para processar e julgar o feito e, por consequência, determino a REMESSA DO FEITO ao Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.”
Os motivos delineados na decisão atacada afastam de forma robusta as alegações de afronta aos arts. art. 5o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, art. 2o, da Lei 7.347/85, art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ, que levou o magistrado a declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer, porquanto demonstram com clareza que a remessa dos autos àquele Juízo resultou da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT que ampliou a competência do Juizado de Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei no. 12.153/09, bem como o afastamento de uma série de regras de competência material, funcional e territorial prevista no CPC, nas Leis no. 7.347/85 e no. 8.069/90, e a criação de prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional.
Evidente que não há qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia passível de correção em sede de mandado de segurança.
Diante do exposto, está amplamente evidenciado que a determinação de remessa dos autos da Ação de Obrigação de Fazer não configurou qualquer ilegalidade ou abusividade, quiçá teratologia, não tendo como prosperar a pretensão mandamental.
DENEGO, pois, a segurança.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas de estilo.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora